Tribunal: TJDFT
Processo: 0719534-21.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719534-21.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: WALNIER GEORGE FERREIRA COSTA RECORRIDO: MARCIA DE JESUS FERREIRA RECORRENTE: DANILO BARBOSA DE FARIAS DECISÃO 1. Não há comprovação nos autos da incapacidade civil do recorrente, tão pouco de que seja interditado. Ademais, regularmente intimado a comprovar nos autos sua hipossuficiência financeira, ID. 53031501, deixou transcorrer o prazo sem dar cumprimento ao determinado, ou mesmo, sequer, apresentar manifestação nos autos, ID. 53313879. 2. Desse modo, nada a prover da petição ID. 53951477. Mantenho a decisão ID. 53606280 na forma como foi proferida. 3. Prossiga-se dando cumprimento ao determinado. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital